Tribunal: TJPA
Processo: 0001270-17.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001270-17.2013.8.14.0009

APELANTE: SILVIO SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SANÇÃO RECLUSIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONDENADO REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MODO PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não obstante a pena-base do paciente tenha sido fixada no mínimo legal dada a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o fato de a sua reprimenda final ser superior a 4 (quatro) anos somado à sua reincidência impedem a fixação de regime prisional menos gravoso.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, realizada no Plenário Virtual, em conhecer o recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta

por
SILVIO SOUSA DA SILVA,
por intermédio de advogado constituído, Dra.
KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO,
impugnando a r. decisão proferida, em id 7069148 - Pág. 25/ss., pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
que o condenou pela prática dos crimes previstos no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas),
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias/multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Narra a denúncia que no dia 08/06/2012, por volta das 10h00min, o Policial Militar OTÁVIO SALES, se encontrava em ronda pelo bairro do Trevo, quando avistaram um mototaxista carregando na garupa o indivíduo conhecido por SÍLVIO SOUSA, qual já havia sido preso anteriormente sob a acusação de tráfico de drogas e que segundo informações continuava comercializando entorpecentes na área. Feita a abordagem, o individuo que estava na garupa pulou com o veículo ainda em movimento, porém foi perseguido pelos policiais, ocasião em que jogou um embrulho em cima de uma residência, sendo o indivíduo detido e o embrulho localizando, sendo uma pedra de Oxi de aproximadamente 15g. Preso, o ora recorrente foi levado até a Delegacia local, onde foram adotadas as medidas legais

Em suas
razões recursais
, id 7069149 - Pág. 15/18, a Defesa pleiteia a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Nas
contrarrazões
, id 7069149 - Pág. 22/ss, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta
Procuradora de Justiça,

Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves,
em id 8495915, manifestando-se também pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – assinatura Digital.

Mária Edwiges de Miranda Lobato

Desembargadora Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, id 7069149 - Pág. 15/18, a Defesa pleiteia a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Aduz ser o regime inicial semiaberto mais adequado ao condenado cuja pena aplicada for superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), conforme disposto do art. 33, §2º, b, do CP, como é o caso em tela.

Afirma ainda que, conforme a Súmula 719 do STF, é necessária fundamentação idônea para aplicação de regime de cumprimento de pena mais severo do que a pena aplicada. Dessa forma, tendo em vista os parâmetros trazidos pela lei, requer a readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese apresentada pela Defesa
não merece ser acolhidas. Vejamos:

Analisando-se a decisão impugnada, na parte dosimetria da pena, extrai-se o seguinte:

“a) CULPABILIDADE: moderada, pois embora o réu tenha agido com dolo especifico da traficância, visto que sabedor de sua atividade ilícita e nefasta na busca de lucro fácil, o dolo é ínsito ao tipo em evidencia, não havendo nada a valorar;
b) ANTECEDENTES: há registro de antecedentes criminais, tratando-se, o acusado, de réu reincidente, existindo sentença condenatória transitada em julgado, tendo-se como circunstância agravante e valorativa;
c) CONDUTA SOCIAL: o agente que exerce o tráfico de entorpecentes não deve ser considerado como exemplo no convívio social, contudo, nada há de específico nos autos que macule sua conduta social. d) PERSONALIDADE: não aferida, tida como presumidamente normal; e) MOTIVOS: próprios do delito, qual seja, a obtenção de lucro fácil e elevado à custa do sofrimento alheio, mormente de pais e familiares que quase diariamente buscam desesperadamente ajuda neste Juízo para livrar seus entes queridos de tamanho flagelo, nada havendo a valorar; f) CIRCUNSTÂNCIAS: de regra, inerente ao tipo criminal, qual seja, a clandestinidade, nada havendo a valorar; g) CONSEQUÊNCIAS: é fato que o delito põe em risco a saúde pública de forma epidêmica, o que é gravíssimo, advindo consequências danosas à sociedade em geral a elevado custo social e sanitário, levando-se inclusive à morte e, ainda, sabe-se que da prática do ilícito em questão decorrem inúmeros outros, sem olvidar que tal prática delitiva atinge incisiva e diretamente a população jovem, impedindo-lhe o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva e laboral, contudo, nada restou aferido de consequências concretas nos autos, nada havendo a valorar.

Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, atenta à natureza (COCAÍNA), e considerando que a pena para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 a 1500 dias-multa, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Existe uma circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP, que se relaciona a reincidência,

bem como existe uma circunstância atenuante, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, de confissão espontânea perante a autoridade judicial, logo, havendo simetria entre as mesmas, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.

Inexistentes causas de aumento e de diminuição pena. No tocante a estas, verifico que o acusado não preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, eis que, restou evidenciado nos autos que o mesmo se dedica a atividade criminosa do tráfico de entorpecentes bem como é reincidente, conforme fundamentado, linhas atrás, mostrando o acusado sua personalidade voltada para o crime,

Assim, torno DEFINITIVA A PENA do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão, para o crime de tráfico de drogas.

Quanto à pena de multa, em nome do princípio da proporcionalidade, entendo não ser o caso de aplicação do sistema trifásico, mas sim de considerar apenas a situação econômica do réu – seja no número de dias-multa, quanto no valor de cada dia-multa.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena de multa em 500 dias-multa, de tal sorte que cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo, atualizada a partir da data do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Considerando que ao fixar o regime inicial para o cumprimento de pena, deve o magistrado observar os termos do art. 33, § 1º, b, somadas às circunstâncias judiciais do art. 59, todos do CP, FIXO O REGIME FECHADO como regime inicial para o cumprimento da pena do condenado, o que faço levando em consideração, as circunstâncias judiciais.” (Grifos Nossos)

Sabe-se que fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito - enunciado da Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma esteira, são os enunciados das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime.

No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão, o fato de o ora recorrente ser reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado, não merecendo portanto qualquer reparo a decisão
a quo
.

Nesse sentido:

“(...)
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SANÇÃO RECLUSIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONDENADO REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MODO PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO.
1. Não obstante a pena-base do paciente tenha sido fixada no mínimo legal dada a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o fato de a sua reprimenda final ser superior a 4 (quatro) anos somado à sua reincidência impedem a fixação de regime prisional menos gravoso. Precedentes.
2. Habeas corpus não conhecido
. (STJ. HC 546.458/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
.
REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ACUSADO REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito - enunciado da Súmula n. 440 deste Tribunal. Na mesma esteira, são os enunciados das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime.

2. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3.
No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 5 anos de reclusão, o fato de o acusado ser reincidente,
bem como a variedade de entorpecentes apreendidos (14, 63g de cocaína e 109,64g de maconha),
justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 1704044/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022